Tribunal: TJDFT
Processo: 0708408-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708408-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDIRETA/DF em face da decisão proferida pelo douto Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0701443-50.2022.8.07.0018 (ID 116006663 do processo referência), determinou a distribuição aleatória do feito executivo. Compulsados os autos de origem, verifica-se que o ora Agravante pediu a desistência da ação (ID 124969526 do processo referência). Registre-se que o pedido de desistência formulado nos presentes autos, devidamente homologado (ID 35169943), só se referiu ao Agravo Interno (ID 35115826). Dessa forma, intime-se o Recorrente, para que se manifeste a respeito da eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator